Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITDA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. VÍCIO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura-se inovação recursal a matéria tangenciada pela parte, mas que não houve, de forma explícita, pedido de declaração de sua nulidade e, por consequência, não foi objeto de apreciação na origem. Tal fato representa óbice a alegação apenas em sede de apelo. Preliminar acolhida.
2. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa, quando em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide por outros meios de prova, mormente a prova pericial; mostra-se desnecessária a oitiva de testemunhas. Preliminar rejeitada.
3. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. Considerando a não caracterização de vício no laudo pericial, tem-se que a prova técnica encontra-se apta a formar, com segurança, o convencimento a respeito da lide posta em debate. Precedente.
4. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-se lhe provimento.